Tribunal: TJMT
Processo: 1002335-51.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002335-51.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), YURI DA SILVA ALCANTARA - CPF: 002.337.912-05 (APELADO), ADRIANO FALCO PALHARINI - CPF: 017.048.419-09 (ASSISTENTE), DJAILSON AMORIM DE JESUS - CPF: 488.628.601-10 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ANDRESSON MARTINS ARAUJO - CPF: 731.395.805-68 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUR
SO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME

DE

TRÁFICO DE DROGAS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
RÉU CONDENADO NAS PENAS NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06
–
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

–

INSURGÊNCIA DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO

–

COLIMADA

A
CONDENAÇÃO
DO RÉU
ÀS SAN
ÇÕES DO ART. 35,
CAPUT
,
DA LEI 11.343/2
6 – IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO LIAME SUBJETIVO, DA CONJUNGAÇÃO DE VONTADES E DO

VÍNCULO ASSOCIATIVO
–

INCIDÊNCIA DO
IN DUBIO PRO REO
–APELO
DESPROVIDO.

Para a
subsunção da conduta do agente ao tipo delineado no art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06,
faz-se imperativa a demonstração do vínculo associativo permanente e duradouro, com o propósito de manter uma meta comum, qual
seja,
perpetrar a traficância a partir de uma gestão compartilhada, impondo-se o juízo absolutório se ausentes elementos probatórios a comprová-la.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
aforado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

pretendendo a reforma da
sentença proferida pelo
d.
ju
ízo
da 1a Vara C
riminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde/MT,
que
absolveu
o réu

YURI DA SILVA ALCANTARA

do
crime insculpido no art.

35,
caput
,
da Lei 11.343/06,
por ausência de prova
s suficientes para a condenação.

Em suas razões recursa
is, o Ministério Público afirm
a
existirem provas suficientes
da ingerência do
réu
no crime
de associação para
o tráfico,
sobretudo em razão dos depoimentos prestados em juízo e
da existência de anotação do nome do acusado no caderno de Leomar Valdivino Plácido e Camila
Naama
Pereira dos Santos, investigados por serem os responsáveis pela distribuição de entorpecentes e recolhimento de dinheiro para
o
gerente
da facção criminosa Comando Vermelho
na cidade de Lucas do Rio Verde.

Em contrarrazões
aportadas ao ID 197233217
, o apelado
rebate
integralmente as razões postas, requerendo a manutenção da
sentença combatida.

No parecer encartado ao ID 203307179, a

i.
Procuradoria- de Justiça opin
a
pelo provimento do recurso.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024